Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-90.2019.8.11.0039
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000338-90.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), CLAUDECIR ALVES FEITOSA - CPF: 395.781.351-49 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – EXERCÍCIO EM DIVERSOS CARGOS COMISSIONADOS – DIREITO À
INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N° 65, DE 02 DE JULHO DE 2018 – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO NEGADO
–
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO MUNÍCIPIO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO – TERMO INICIAL DA DATA DA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 146147703,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente
a pretensão inicial, para c
ondenar o reclamado ao pagamento dos vencimentos de forma retroativa desde a negativa administrativa, qual seja,
30/08/2018
, devidamente corrigidos pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) desde o indeferimento administrativo.

Em argumento recursal, o recorrente alega a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. No mérito, requer o afastamento dos valores a título de cobrança retroativa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, a prejudicial de prescrição
não comporta acolhimento
uma vez que
o MM. Juiz de Direito singular julgou procedente o pleito autoral, condenando o reclamado
“(...)
ao pagamento dos vencimentos de forma retroativa desde a negativa administrativa, qual seja,
30/08/2018
(...)”
(id. nº 146147703).

Assim, como a presente ação foi distribuída no dia 23/04/2019, e considerando o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
,
estão prescritas a pretensão autoral apenas quanto as verbas anteriores ao dia 23/04/2014.

In casu
, foi reconhecido o direito da parte autora ao recebimento de verbas a partir do dia 30/08/2018,
portanto, não houve o advento da prescrição quinquenal.

Segundo consta da inicial, o autor exerceu cargos comissionados junto ao município demandado desde o dia 01/02/1990. Aduz, que o Prefeito do Município de São Jose dos Quatro Marcos, Senhor Ronaldo Floreano dos Santos, regulamentou o Artigo 58, § 1.º, da Lei Complementar n° 005/2003, através do Decreto n° 65, de 02 de julho de 2018, que dispôs sobre a regulamentação dos procedimentos para incorporação de vencimentos de servidores em cargos comissionados.

Assim, requereu administrativamente tal direito, o qual foi negado pela Administração Pública, sob o argumento de falta de comprovação material/formal de Portaria regulamentando o exercício do seu cargo comissionado referente ao mês de janeiro de 2013.

Desse modo, busca o reconhecimento de que exerceu a função em cargo de chefia/coordenação do setor de licitação do Município de São José dos Quatro Marcos em janeiro de 2013, para que possa incorporar aos seus vencimentos o benefício concedido no Decreto n° 65, de 02 de julho de 2018, bem como o pagamento dos valores retroativos desde o indeferimento administrativo.

Em audiência de conciliação (id. 146147685), ambas as partes acordaram quanto ao reconhecimento de que o autor exerceu o cargo comissionado na função de chefe de departamento de licitação em janeiro/2013.

O reclamado arguiu a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal na contestação apresentada no id. 146147692, bem como pugnou pelo reconhecimento do acordo formulado na audiência de Conciliação, deferindo-se o pedido de implantação da incorporação da parte autora, no entanto, com efeito prospectivo, ou seja, a partir da homologação do acordo e não da data do requerimento administrativo.

Em fase de impugnação a contestação (id. 146147694), o reclamante concordou com o município demandado em relação à observação a prescrição quinquenal, considerando devidos os valores dos retroativos somente dos últimos 05 (cinco) anos contados da data de ajuizamento da ação.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
procedente
a pretensão inicial, para c
ondenar o reclamado ao pagamento dos vencimentos de forma retroativa
desde a negativa administrativa, qual seja, 30/08/2018
, devidamente corrigidos pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) desde o indeferimento administrativo.

Pois bem, destaca-se que restou
incontroverso
o direito da parte autora à incorporação ao seu vencimento dos valores a título de cargo comissionado, sendo que o cerne da questão se restringe ao termo inicial do pagamento de tais valores.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o
Decreto n° 65, de 02 de julho de 2018 (id. 146145689) dispõe os seguintes requisitos para concessão da incorporação de vencimentos de servidores em cargos comissionados:

“(...) Art. 2º
-
Fica determinado que a incorporação será feita uma única vez,
por solicitação do servidor
, independente de nova nomeação em qualquer outro cargo comissionado.

Art. 3º -
Para fazer jus à incorporação, o servidor deverá ocupar o cargo comissionado pelo período ininterrupto de 05 (cinco) anos ou 10 (dez) anos alternados - prazos estes contados pelo vencimentos recebidos
, independente de portaria de nomeação. (...)”
(grifei).

Nesse sentido, constata-se pelas portarias colacionadas na inicial que o reclamante preencheu os requisitos constantes no mencionado Decreto, o que, inclusive foi reconhecido em audiência de conciliação pelo município demandado, tendo solicitado a incorporação administrativamente conforme determina o art. 2º, acima colacionado.

Ocorre que, na época, a Administração Pública negou o pedido autoral sob o argumento de ausência de
comprovação material/formal de Portaria regulamentando o exercício do seu cargo comissionado referente ao mês de janeiro de 2013.

Contudo, na audiência de conciliação realizada na presente lide, o reclamado modificou tal entendimento,
declarando expressamente
no termo do referido ato que a parte autora laborou em cargo comissionado em janeiro/2013, a afastar o motivo do indeferimento em via administrativa,
razão pela qual, o marco inicial para recebimento da verba é a data da negativa da Administração Pública, haja vista que o direito deveria ter sido reconhecido naquele momento.

Por outro lado, tenho que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Com efeito, deixou o recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando a razão pela qual indeferiu o pedido administrativo da parte autora, vez que na presente ação reconheceu que o argumento apresentado na ocasião não procedia.

Deste modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022